Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707965-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAISON CARVALHO FLORES APELADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator